Tribunal: STJ
Processo: 1501840-21.2023.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920169 - SP (2025/0148200-
1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: J M L B
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente a aplicação das Súmulas 284/STF e 83
/STJ, conforme disposto no art. 932, III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do STJ.
2. A parte agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade e afirma ter impugnado
todos os fundamentos da decisão recorrida, argumentando que a fundamentação apresentada
demonstrou violação ao art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo regimental,
enquanto o Ministério Público do Estado de São Paulo alegou intempestividade do recurso e
reiterou manifestações anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está fundamentada na ausência de impugnação específica dos
fundamentos relativos às Súmulas 284/STF e 83/STJ, o que atrai a incidência do art. 932, III, do
CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
conforme Súmula 182/STJ.
7. O julgamento monocrático pelo relator possui previsão legal e regimental, não configurando
violação ao princípio da colegialidade quando fundamentado em óbices processuais e
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51272488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 11e5b603-32a4-4b2d-ae0e-3e7d64be3148

1. A decisão que inadmite recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, com
impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos, conforme o princípio da
dialeticidade recursal.
2. A mera alegação genérica ou relativa ao mérito da controvérsia não afasta a incidência da
Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 11e5b603-32a4-4b2d-ae0e-3e7d64be3148

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920169 - SP (2025/0148200-
1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: J M L B
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente a aplicação das Súmulas 284/STF e 83
/STJ, conforme disposto no art. 932, III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do STJ.
2. A parte agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade e afirma ter impugnado
todos os fundamentos da decisão recorrida, argumentando que a fundamentação apresentada
demonstrou violação ao art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo regimental,
enquanto o Ministério Público do Estado de São Paulo alegou intempestividade do recurso e
reiterou manifestações anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está fundamentada na ausência de impugnação específica dos
fundamentos relativos às Súmulas 284/STF e 83/STJ, o que atrai a incidência do art. 932, III, do
CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
conforme Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51272490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:01
Código de Controle do Documento: 2142f952-a1c9-4457-848f-02d01b01b1cf

7. O julgamento monocrático pelo relator possui previsão legal e regimental, não configurando
violação ao princípio da colegialidade quando fundamentado em óbices processuais e
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, com
impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos, conforme o princípio da
dialeticidade recursal.
2. A mera alegação genérica ou relativa ao mérito da controvérsia não afasta a incidência da
Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Trata-se de agravo regimental interposto por J M L B contra decisão
monocrática do Ministro Presidente do STJ, em que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial contra acórdão do Tribunal de origem.
A decisão agravada não conheceu do Agravo em Recurso Especial
considerando que a parte agravante deixou de impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, notadamente a Súmula 284
/STF e Súmula 83/STJ, incidindo o óbice do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte (e-STJ fls. 338-339).
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo reconhecimento da violação ao princípio da colegialidade e sustentando ter
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, argumentando que "a fundamentação exposta pela defesa demonstrou a
violação à Lei federal, mais precisamente ao artigo 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal"
(e-STJ fls. 355-359).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 370-375).
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta
alegando intempestividade do agravo regimental e reiterando as manifestações anteriores
(e-STJ fls. 390-392).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51272490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:01
Código de Controle do Documento: 2142f952-a1c9-4457-848f-02d01b01b1cf

VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 338-339):
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 284/STF, deficiência de cotejo analítico, Súmula 7/STJ e
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 284/STF e
Súmula 83/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que 'não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial."

O agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, contudo tal
alegação não prospera. O julgamento monocrático de recursos pelo relator possui
expressa previsão legal e regimental, não configurando ofensa ao referido princípio
quando fundamentado em óbices processuais e jurisprudência consolidada, como ocorreu
na espécie.
No que tange à alegada impugnação específica de todos os fundamentos,
verifica-se que o agravante, de fato, deixou de atacar especificamente os fundamentos
relativos à aplicação da Súmula 284/STF e Súmula 83/STJ, conforme consignado na
decisão combatida. A mera alegação genérica de que houve fundamentação adequada no
recurso especial não se mostra suficiente para afastar os óbices apontados de forma
específica pela Corte de origem.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula 182
/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Documento eletrônico VDA51272490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:01
Código de Controle do Documento: 2142f952-a1c9-4457-848f-02d01b01b1cf

INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
CONCRETO.
SUPOSTA
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
SÓCIO-
ADMINISTRADOR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I.
CASO EM EXAME
[...]
6. O agravo regimental não enfrentou os fundamentos da decisão monocrática, limitando-
se a repetir argumentos anteriores sem impugnação específica, atraindo a incidência da
Súmula 182 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: (i) a inquirição de testemunhas pelo magistrado, antes das partes,
configura nulidade relativa, exigindo a demonstração de prejuízo concreto; (ii) a sentença
penal condenatória atende ao dever de fundamentação quando explicita, com base em
provas, os motivos da condenação; (iii) a responsabilidade penal do sócio-administrador
exige a demonstração de seu efetivo poder de gestão e domínio do fato, o que foi delimitado
pelas instâncias ordinárias e não pode ser revisto em sede de recurso especial; (iv) a revisão
da dosimetria da pena em recurso especial é incabível quando exige reexame de matéria
fática, nos termos da Súmula 7 do STJ; (v) a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme
Súmula 182 do STJ.
(AgRg no AREsp n. 2.561.134/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/8/2025
.)
25/8/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme
o princípio da dialeticidade recursal, que exige impugnação específica e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão recorrida.
7. A mera alegação de possibilidade de revaloração dos fatos, sem impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida, não é suficiente para afastar a aplicação da
Súmula 182/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o reexame do acervo fático-
probatório em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ, sendo que a condenação foi
fundamentada na robustez das provas, incluindo relato de policiais e perícia técnica.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que inadmite recurso especial por incidência da
Súmula 7/STJ deve ser impugnada em sua integralidade, com impugnação específica de
todos os fundamentos. 2. A mera alegação de revaloração dos fatos, sem impugnação
específica, não afasta a aplicação da Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I;
CP, art. 155, §3o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
(AgRg no AREsp n. 2.929.273/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
14/8/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51272490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:01
Código de Controle do Documento: 2142f952-a1c9-4457-848f-02d01b01b1cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0148200-1
AREsp 2.920.169 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15018332920238260048 15018402120238260048 2023000637
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J M L B
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J M L B
ADVOGADO
: SANTIAGO PASQUETTE PERES - SP408136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C5426055152215425150<5@
2025/0148200-1 - AREsp 2920169 Petição : 2025/0049586-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:31:55
Código de Controle do Documento: 259E3BED-D388-4EBB-B9AB-AEFC12731B8D